Tribunal: TCU
Processo: 012.134/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6329/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os supostos indícios de irregularidades no Pregão Presencial no 18/2017 conduzido pelo Município de Cocal do Sul - SC destinado à aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a ora representante alegou ter sido indevidamente desclassificada nos itens de participação exclusiva de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sob o valor de até R$ 80.000,00, pois, apesar de não estar enquadrada nesta condição, não haveria um mínimo de três fornecedores enquadrados nessa condição conforme exigido pelo art. 49, II, da Lei Complementar no 123, de 2006; Considerando, todavia, que o item 3.3.1 do edital teria previsto regra distinta do aludido dispositivo legal, ao prever a participação subsidiária dos licitantes não enquadrados como ME, EPP ou microempreendedor individual (MEI) caso estivesse sido constatada a inexistência de no mínimo 1 (um) fornecedor competitivo; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, por entender que o referido edital não conflitaria com a legislação aplicável; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 8, determinei a audiência dos gestores responsáveis pela elaboração e a condução do certame, a oitiva das empresas porventura vencedora dos itens licitados e a diligência junto ao Município de Cocal do Sul - SC, já que a presente representação tenderia a se mostrar procedente, uma vez que a aplicação do art. 49, II, da LC no 123, de 2006, exigiria a efetiva participação de, no mínimo, 3 (três) fornecedores competitivos dentro do certame destinado exclusivamente às ME e EPP, não sendo suficiente a mera existência dessas empresas no local ou região de realização da licitação; Considerando que as razões de justificativa apresentadas por Ademir Magagnin e Amanda Caroline Cologni, como então prefeito do aludido município e presidente da Comissão de Licitação, respectivamente, foram no sentido de que o tratamento diferenciado às ME e EPP prescinde do efetivo comparecimento das licitantes à sessão competitiva, sendo necessária tão somente a existência de empresas enquadradas nessa condição com a sede no local ou na região em que se está promovendo a licitação; Considerando, ainda, que os aludidos gestores teriam informado que, no caso concreto, teriam participado seis licitantes na condição de ME e EPP, tendo o resultado final da licitação representado uma economia de 31,45% em relação ao valor estimado; Considerando que, em resposta às oitivas promovidas, as empresas vencedoras dos itens licitados teriam comunicado, em síntese, que a participação das ME e EPP foi superior ao mínimo obrigatório previsto no instrumento convocatório, além de os lances vencedoras terem sido economicamente mais vantajosos para o Município de Cocal do Sul - SC; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, além de acatar as razões de justificativa apresentadas pelos referidos gestores; Considerando que o referido art. 49, II, da LC no 123, de 2006, deve ser interpretado no sentido de exigir a efetiva participação de, no mínimo, 3 (três) fornecedores competitivos dentro do correspondente certame, não bastando aí que as ME e EPP existam na localidade ou região sem participarem do processo licitatório; Considerando que tal interpretação teria sido adotada no voto condutor do Acórdão 3771/2011-TCU-Primeira Câmara do TCU, sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, de modo que somente com essa efetiva participação no certame é que se poderia apurar a efetiva capacidade de a ME ou a EPP cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; Considerando que a aludida circunstância fixada pela LC no 123, de 2006, é similar à prevista pela Lei no 8.666, de 1993, para a licitação mediante convite, quando se exige a repetição do certame, com a chamada de novos participantes, diante do não comparecimento de, no mínimo, 3 (três) propostas válidas; Considerando que o escasso posicionamento doutrinário em sentido diverso não possuiria a natureza de norma jurídica e figuraria, assim, com o caráter meramente indicativo; Considerando, enfim, que, no caso em concreto, não haveria elementos a comprovar a alegação da representante sobre a suposta vantagem econômica da sua proposta em relação às apresentadas pelas ME e EPP, de modo a justificar a ilegalidade na sua desclassificação, até porque não teria informado, nem teria tampouco demonstrado, entre os 194 (cento e noventa e quatro) itens licitados, a falha efetivamente ocorrida; Considerando, de todo modo, que 6 (seis) licitantes enquadradas na condição de ME ou EPP teriam efetivamente participado do correspondente certame, preenchendo, assim, o requisito estabelecido no art. 49, II, da LC no 123, de 2006; Considerando, ainda, que o somatório dos lances vencedores no aludido Pregão Presencial no 18/2017 corresponderia à redução de 31,45% em relação ao valor total estimado para a contratação; Considerando, então, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, seria improcedente a presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.134/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ademir Magagnin (CPF XXX.081.649-XX); Amanda Caroline Cologni (CPF XXX.115.469-XX). 1.2. Representante: Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (CNPJ 83.157.032/0001-22). 1.3. Entidade: Município de Cocal do Sul - SC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar a ciência, nos termos do art. 250, II, do RITCU, ao Município de Cocal do Sul - SC para se abster, doravante, de incorrer nas seguintes irregularidades (verificadas no Pregão Presencial no 18/2017): 1.8.1. realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 sem a efetiva participação de, no mínimo, de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, nos termos dos arts. 48, I, e 49, II, da Lei Complementar no 123, de 2006; 1.9. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Município de Cocal do Sul - SC, para ciência e providências; e 1.9.2. arquive o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.8.1 deste Acórdão.